Tribunal: TJMT
Processo: 1026760-28.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026760-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL DE OLIVEIRA MATHEUS - CPF: 052.134.051-93 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REITERADAS COBRANÇAS POR TELEFONE E MENSAGENS. RISCO IMINENTE DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 5.587,90, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que as cobranças indevidas não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a manutenção de cobranças indevidas pela instituição de ensino, mesmo após decisão judicial transitada em julgado, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) veda expressamente a cobrança indevida e estabelece que, caso ocorra, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor pago indevidamente, salvo engano justificável (art. 42 do CDC).

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece que a insistente cobrança de valores inexigíveis, ainda que não culmine na negativação do nome do consumidor, caracteriza dano moral.

5. No caso concreto, a recorrida manteve reiteradas cobranças indevidas, mesmo após decisão judicial que reconheceu a inexistência do débito, gerando evidente transtorno ao consumidor.

6. O descumprimento de ordem judicial transitada em julgado, somado à necessidade de o consumidor acionar novamente o Judiciário para fazer valer um direito já reconhecido, configura falha grave na prestação do serviço e justifica a reparação por dano moral.
7. O montante indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança reiterada de valores indevidos, mesmo após decisão judicial transitada em julgado, caracteriza dano moral, independentemente de negativação do nome do consumidor. 2. O descumprimento de ordem judicial e a necessidade de novo acionamento do Judiciário para cessação de cobrança ilegal agravam o transtorno suportado pelo consumidor e impõem a fixação de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.º 1038808-05.2022.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/05/2024, DJE 30/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gabriel de Oliveira Matheus contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente em parte a ação de indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, mas indeferindo o pedido de compensação por dano moral.

O Recorrente pretende a reforma da sentença, alegando que a cobrança indevida e reiterada de valores já reconhecidos como inexigíveis em decisão judicial anterior gerou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

Sustenta que, mesmo após decisão judicial favorável, a instituição de ensino manteve as cobranças por meio de ligações e mensagens, colocando-o em iminente risco de negativação indevida, o que justifica a condenação da Recorrida à reparação pelos danos sofridos.

Alega ainda que tentou resolver a questão administrativamente, inclusive junto ao PROCON, mas a instituição permaneceu inerte, forçando-o a buscar novamente o Poder Judiciário para cessar as cobranças indevidas.

Aponta que há precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dever de indenizar em casos semelhantes e que a responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Com esses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença apelada e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor compatível com a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões no id. 272924975, defendendo a manutenção da sentença recorrida, sob o argumento de que o
quantum
indenizatório foi fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gabriel de Oliveira Matheus contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente em parte a ação de indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, mas indeferindo o pedido de compensação por dano moral.

Denota-se dos autos que Gabriel de Oliveira Matheus
ajuizou Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais contra o
IUNI UNIC Educacional Ltda.
, argumentando que iniciou curso de direito, pagando uma semestralidade de R$ 9.024,00 e, o primeiro semestre ocorreu normalmente, mas, ao tentar acessar o portal do aluno para ajustes no segundo semestre de 2018, ele foi impedido pelo bloqueio indevido da instituição.

Alegou que diante desse fato ajuizou, anteriormente, ação perante o 2° Juizado Especial Cível, resultando no reconhecimento da falha da instituição e na condenação da IUNI ao ressarcimento dos valores pagos e ao pagamento de danos morais.

Asseverou que, apesar de obter essa decisão judicial favorável, a IUNI manteve cobranças referentes ao período do bloqueio, o que levou Matheus a solicitar administrativamente a exclusão dos débitos e o cancelamento do contrato.

Salientou, como a instituição não regularizou a situação, Matheus foi alvo de frequentes cobranças via SMS e ligações telefônicas, ficando na iminência de ter seu nome negativado.

Requereu, assim, a procedência dos pedidos para declarar a inexistência do débito, bem como seja a requerida condenada ao pagamento de 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

A sentença de primeira instância julgou procedente em parte o pedido, declarando a inexistência do débito de R$ 5.587,90, mas negou o pedido de indenização por danos morais, entendendo que as cobranças indevidas não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.

Contra essa decisão se insurge Gabriel de Oliveira Matheus pretendendo a reforma da sentença apelada
, para reverter essa decisão e obter a indenização por danos morais postulada.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de dano moral decorrente da conduta da instituição de ensino apelada, que, mesmo após decisão judicial favorável ao autor, continuou a realizar cobranças indevidas e insistentes, descumprindo o julgado anterior e gerando evidente transtorno ao consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 42, veda expressamente a cobrança indevida, estabelecendo que, caso ocorra, o consumidor terá direito à devolução em dobro do que pagou indevidamente, salvo engano justificável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece que a cobrança reiterada de valores indevidos pode configurar dano moral, independentemente da negativação do nome do consumidor.

No caso em apreço, não apenas houve a manutenção da cobrança ilegal, como também houve resistência injustificada da instituição de ensino em cumprir decisão judicial transitada em julgado, que já havia reconhecido a inexistência do débito.

A insistência da instituição apelada em exigir o pagamento indevido extrapola o mero dissabor e configura conduta abusiva, pois o Apelante, mesmo munido de decisão judicial favorável, precisou acionar novamente o Judiciário para fazer valer um direito que já havia sido reconhecido.

Frisa-se, o desgaste emocional gerado por essa situação é evidente, considerando-se o risco iminente de negativação do nome do consumidor e o impacto que cobranças repetidas podem ter em sua tranquilidade.

O desrespeito ao comando judicial e a inércia da instituição em regularizar administrativamente a situação evidenciam falha grave na prestação do serviço, o que impõe a necessidade de reparação pelos danos causados.

Em situação análoga, o TJMT já decidiu que "evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de serviço não contratado, bem como a existência de reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, há desconforto, aflição e transtornos suficientes para caracterizar o dano moral" (TJMT, Apelação Cível n.º 1038808-05.2022.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/05/2024, DJE 30/05/2024).

Assim, a cobrança indevida e persistente, somada à recusa do fornecedor em resolver administrativamente o problema, configura dano moral.

No presente caso, verifica-se que a apelada permaneceu inerte diante das tentativas do consumidor de solucionar administrativamente a questão, prosseguindo com cobranças indevidas e insistentes.

Logo, a obrigatoriedade de ingressar novamente com ação judicial para obter a cessação das cobranças agrava ainda mais o desgaste emocional do consumidor e reforça a necessidade de fixação de indenização por dano moral, não apenas para reparar o prejuízo sofrido, mas também com caráter pedagógico e preventivo.

Diante do exposto, a sentença recorrida deve ser reformada, em parte, para condenar a Apelada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, montante que se revela adequado à extensão do dano, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao Recurso de Apelação interposto, para condenar a Apelada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025